Tribunal: STF
Processo: HC 225156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor Paulo Vitor Silva Antunes com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 21)



    Em 2.3.2023 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Matheus Augusto Ferreira Pereira por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 16)



    O recorrente afirma que, ao se tratar de “argumentação genérica, aplicável a qualquer caso”(eDOC 21, p.4) e sendo a mesma argumentação pela qual foi decretada a sua segregação cautelar.



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    Quando intimada para ciência do julgamento do writ, a Procuradoria Geral da República manifestou-se favorável ao pedido de extensão. (eDOC 27)



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque a decisão que decretou a prisão preventiva assim o fez para ambos os corréus, portanto a fundamentação genérica aplicou-se para ambos. (eDOC 11)



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente ao requerente Paulo Vitor Silva Antunes, nos exatos termos.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente